Tribunal: TJSP
Processo: 0031401-04.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA JÁ DEBATIDA NO JULGADO – ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELO EMBARGANTE QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELOS JULGADORES – DEMONSTRADO NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE DO JULGADO – REJEIÇÃO.